Tribunal: TJDFT
Processo: 0726028-28.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-09-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0726028-28.2019.8.07.0001 RECORRENTE: GERALDO DA SILVA CORTES RECORRIDO: BANCO DO BRASIL SA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. PASEP. ALEGAÇÃO DE MÁ GESTÃO DOS VALORES DEPOSITADOS EM CONTA VINCULADA. ATO ILÍCITO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. ÔNUS DA PROVA. SENTENÇA MANTIDA. 1. É ônus do autor provar o fato constitutivo do direito que entende possuir (CPC, art. 373, inc. I). O acervo probatório dos autos não comprova qualquer saque indevido ou má-administração da conta PASEP do autor. 2. O réu comprovou que o autor efetuou o saque do saldo principal quando se aposentou. Comprovou também que as cotas PASEP foram distribuídas anualmente, via folha de pagamento, nos anos de 1972 a 1989, tendo o autor recebido a distribuição de cotas de 1985 a 1989. 3. Ausente a comprovação da prática de ato ilícito no gerenciamento da conta PASEP do autor, deve ser indeferido o pedido de indenização por danos materiais e morais. Não verificada qualquer diferença a ser paga em favor do autor, inviável a inserção de juros de mora de 1% ao mês. 4. Apelação desprovida. O recorrente alega ter o acórdão recorrido violado o artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, porque compete ao recorrido, e não ao autor, comprovar que o saldo existente em 18/8/1988 (Cz$ 56.950,00 – cinquenta e seis mil e novecentos e cinquenta cruzados), zerado em 19/10/1989, foi entregue ao titular da conta PASEP. Não tendo o BB se desincumbido desse ônus, deve ser condenado a arcar com a indenização pelos danos materiais e morais. Nesse sentido, aponta divergência jurisprudencial com julgado do TJSP. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, observa-se que o recurso especial merece ser admitido quanto à indicada contrariedade ao artigo 373, inciso I, do CPC. Isso porque a tese sustentada pelo recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico e passa ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015